Tribunal: TJMT
Processo: 1001978-47.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001978-47.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MARCELO LIMA DA SILVA - CPF: 019.908.711-35 (APELANTE), NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES - CPF: 943.231.511-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APOS A RELATORA RETIFICAR SEU VOTO, A UNANIMIDADE, RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM INVALIDEZ PERMANENTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO E NÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA – ART. 109, I, DA CF/88 – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.

Falece competência à Justiça Estadual para processar e julgar ação previdenciária proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) visando obter benefício decorrente de sequelas de acidente de trânsito e não da atividade laboral do autor.

Hipótese em que, aplicando-se ao caso o efeito translativo, cumpre reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, anulando-se a sentença recorrida e declinando à Justiça Federal a competência para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do art. 109, I, da CF/88.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcelo Lima da Silva
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença Acidentário c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez no

1001978-47.2016.8.11.0003, ajuizada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, por falta de pressuposto necessário, sob o fundamento de que
“não há ilegalidade na imposição dada pelo INSS de exigir que o beneficiário faça requerimento de prorrogação do benefício, o qual inclusive pode ser feito por telefone, além de constituir uma forma aparentemente eficaz de combater fraudes e que não sobrecarrega o sistema administrativo da autarquia”.

Inconformado, alega o apelante, em síntese, que
“não há necessidade de prévio requerimento administrativo nos casos de restabelecimento do benefício de auxílio-doença”,
uma vez que
“é sabido que a prorrogação do benefício de auxílio-doença, só poderá ser requerida com até 15 dias antecedentes a data de cessação, sendo inviável no presente, visto que o agravamento da incapacidade do autor decorreu após o período permitido, como se pode notar nos documentos médicos acostados desde a exordial até a confecção do laudo médico pericial”.

Além do mais, aduz que “
recentemente, mais precisamente em 27/08/2019, a SEXTA TURMA DO TRF-4”,
decidiu
que “havendo provas nos autos do indeferimento administrativos do benefício postulado ou do cancelamento do beneficio antes mantido, resta caracterizado o interesse de agir, sendo possível o julgamento do mérito”.

Outrossim, sustenta que, afastada a hipótese de extinção do feito por

falta de pressuposto necessário, ou seja, ausência de requerimento administrativo, requer o julgamento imediato pelo Tribunal ‘ad quem’, uma vez que,
“de acordo com o laudo médico pericial apresentado em ID no 16057092, o apelante é portador dos CID’S S82- FRATURA DA PERNA/TORNELO; T93- SEQUELAS DE TRAUMATISTMO DO MEMBRO INFERIOR; T93.1- SEQUELAS DE FRATURA DO FÊMUR, tendo o expert concluído que sua incapacidade é PERMANENTE E DEFINITIVA, porquanto não há o que se questionar quanto a incapacidade do apelante”.

Com essas considerações, pugna pelo
“total provimento ao recurso interposto, e que seja reformada a r. sentença, julgando-se procedente o pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez”.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 56003970).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, o julgador monocrático julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual, e, inconformada, a parte autora recorre alegando que a cessação do benefício administrativamente já caracteriza o interesse processual, bem como o julgamento imediato dos autos por este Tribunal
ad quem
, nos termos do artigo 1.013, §3o, do CPC
.

Primeiramente, a controvérsia compreendendo a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário restou apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE no 631.240/MG (Tema 350). Ao definir a tese sobre a questão, assim estabeleceu a Corte Suprema:

RE 631240 - I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;
III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;
IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

No caso dos autos, constata-se que o benefício de auxílio-doença deferido ao apelante foi concedido em 06/05/2011 e cessado por alta programada em 30/11/2011.

Diante disso, em 05/08/2016, o apelante propôs a ação previdenciária requerendo o restabelecimento do auxílio-doença e a conversão em auxílio acidente.

Contudo, na prova pericial produzida em Juízo, no dia 10/10/2018, sob o crivo do contraditório, o Perito Oficial, Dr. Marcus José Pieroni, CRM no 1175, atesta que o postulante
“após fratura supracondilar de fêmur ocorrida há um ano que apesar de o tratamento instituído deixou o paciente incapacitado de forma permanente para retornar à profissão de borracheiro”.
(id. 50900534)

Ainda, o
expert
afirmou que
“após um acidente anterior onde fraturou a perna direita em 2012 foi afastado por um tempo do trabalho até o segundo acidente em 2016 quando fraturou o fêmur direito”
. (id. 50900534)

Assim, na esteira do que o profissional constatou, ficou comprovado que a enfermidade que incapacitou o apelante de forma permanente para retornar à profissão de Borracheiro ocorreu no segundo acidente em 2016, quando fraturou o fêmur direito, ou seja, após 5 (cinco) anos do primeiro acidente.

Logo, o recurso não merece provimento, pois, de fato,
in casu
, a benesse percebida anteriormente (auxílio-doença) não inaugurou a relação entre o apelante e a autarquia quanto ao novo acidente ocorrido em 2016, pois não decorreu da mesma situação fática (acidente de 2011).

Neste sentido, o caso em exame se enquadra perfeitamente no item III do entendimento firmado pelo STF no RE 631240, sob o rito da REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 350 – em que
“na hipótese de pretensão

de revisão,

restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido
, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível,
o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
- salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -
,
uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão”.(
g.n)

Diante disso, de fato, quando comprovado nos autos que a suposta invalidez permanente decorreu de novo acidente ainda não comunicado à autarquia federal, a benesse percebida anteriormente (auxílio-doença) não tem o condão de substituir o prévio requerimento administrativo.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto por
Marcelo Lima da Silva
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA DOS AUTOS O 1o. VOGAL. O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 20 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCELO LIMA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, julgou extinto sem resolução de mérito a Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela Antecipada no 1001978-47.2016.8.11.0003 movida pelo apelante em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS),
ante a ausência de interesse de agir em decorrência da não comprovação de que não houve prévio requerimento administrativo.

Nas razões recursais, aduz que o laudo pericial aponta que o apelante faz jus ao benefício, ante a constatação da incapacidade permanente e definitiva.

Sustenta que não há necessidade de prévio requerimento administrativo nos casos de restabelecimento de auxílio-doença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, para o fim de julgar procedente a exordial.

A eminente relatora votou pelo desprovimento do
recurso interposto.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

É sabido que
o auxílio-acidente disposto no art. 86 da Lei no 8.213/1991 possui duas espécies distintas: auxílio-acidente de qualquer natureza (origem previdenciária) e o auxílio-acidente de trabalho (origem acidentária).

Assim, quando o segurado busca benefício de qualquer natureza - como no caso concreto, que é decorrente de acidente de trânsito (atestada pelo perito oficial ID
50900534) – e, não resultante de acidente de trabalho, a competência é da Justiça Federal e não da Estadual.

Com efeito, o art. 109, I, da Constituição Federal dispõe que a Justiça Comum só é competente para processar e julgar as ações decorrente de acidente de trabalho, vejamos:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

O entendimento é pacífico no Supremo Tribunal Federal (STF):

“
Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho.
[Tese definida no
RE 638.483 RG
, rel. min. presidente Cezar Peluso, P, j. 9-6-2011, DJE 167 de 31-8-2011,
Tema 414
”.]

A exceção só ocorre quando não há Vara Federal na Comarca, nos termos do art. 15 da
Lei no 5.010/66
, que não é o caso dos autos, já que no município de Rondonópolis há Subseção da Justiça Federal.

“Nas Comarcas do interior onde não funcionar Vara da Justiça Federal (artigo 12), os Juízes Estaduais são competentes para processar e julgar:

(...)III - os feitos ajuizados contra instituições previdenciárias por segurados ou beneficiários residentes na Comarca, que se referirem a benefícios de natureza pecuniária”.

Embora a matéria não tenha sido suscitada, deve ser aplicado ao caso o efeito translativo, para reconhecer que é competência da Justiça Federal processar e julgar o feito de origem, uma vez que as sequelas que incapacitam o autor para o trabalho são decorrentes de acidente de trânsito e não de sua atividade laboral.

Ademais, trata-se de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL – CONFLITO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO – LIMINAR CONCEDIDA – EFEITO SUSPENSIVO APLICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1o GRAU – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – COMPETÊNCIA DECLINADA – COMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ART. 17-B, I, L, RITJMT - RECURSO PREJUDICADO.

1 – A Ação ordinária de ressarcimento de dano ao erário municipal com pedido de tutela antecipada fora interposta pelo Município de Alto Araguaia em face do Estado de Mato Grosso deve ser processada e julgada junto às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

2 – Verificada a incompetência do Juízo Singular para processar e julgar o mandamus, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para declinar a competência do Juízo prolator da decisão agravada, ressaltando que a competência do Juízo é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição.
(N.U 1012879-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 05/09/2019)

Ante o exposto, atribuo efeito translativo ao recurso, para reconhecer a incompetência

da Justiça Estadual para processar e julgar a ação originária, anular a sentença questionada e determinar a remessa do feito
à Justiça Federal, juízo competente para processar e julgar os autos.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Peço para revisitar os autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE ABRIL DE 2021:

A RELATORA SOLICITA NOVA VISTAS DOS AUTOS EM RAZÃO DE FATO NOVO

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA – RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

E. Câmara:

Na sessão realizada no dia 15/12/2020 neguei provimento ao recurso de apelação interposto por Marcelo Lima da Silva, sob o fundamento de que
“de fato, quando comprovado nos autos que a suposta invalidez permanente decorreu de novo acidente ainda não comunicado à autarquia federal, a benesse percebida anteriormente (auxílio-doença) não tem o condão de substituir o prévio requerimento administrativo”.

Pediu vista o 1o Vogal, e. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Em seguida, na sessão realizada no dia 20/04/2021, Sua Excelência pontuou, em síntese, que
“embora a matéria não tenha sido suscitada, deve ser aplicado ao caso o efeito translativo, para reconhecer que é competência da Justiça Federal processar e julgar o feito de origem, uma vez que as sequelas que incapacitam o autor para o trabalho são decorrentes de acidente de trânsito e não de sua atividade laboral”, e
, diante disso, reconheceu
“a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação originária, anular a sentença questionada e determinar a remessa do feito à Justiça Federal, juízo competente para processar e julgar os autos”.

Pedi vista dos autos para melhor analisar essa questão de ordem.

Pois bem, é cediço que o INSS, como Autarquia Federal, incide na competência da Justiça Federal para a propositura das ações que o envolvam e que não decorram de acidente de trabalho, podendo, contudo, processar e julgar na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a Comarca não seja sede de Vara do Juízo Federal, conforme prevê a Constituição Federal, em seu artigo 109:

Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade
autárquica
ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto
as de falência,
as de acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

(...)

§ 3o Serão processadas e julgadas na justiça estadual
,
no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal
, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

No caso dos autos, verifica-se que o benefício previdenciário postulado decorre de acidente de trânsito, atestada pelo perito oficial no Id 50900534, portanto, sem qualquer correlação com acidente de trabalho.

Nessas premissas, embora a matéria não tenha sido suscitada no apelo, por se tratar de ordem pública, deve ser aplicado ao caso o efeito translativo, para reconhecer que é competente a Justiça Federal para processar e julgar o feito de origem, uma vez que as sequelas que incapacitam o autor para o trabalho são decorrentes de acidente de trânsito e não de sua atividade laboral.

Ademais, não há que se falar em competência federal delegada, uma vez que no Município de Rondonópolis há Subseção da Justiça Federal, devendo, assim, ser anulada a sentença e o feito remetido ao juízo competente para processar e julgar.

A propósito, neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

PREVIDENCIÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. EXEGESE DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A competência para julgar as demandas em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir. 2. No caso concreto, não se extrai da petição inicial da subjacente ação qualquer alusão à ocorrência de acidente laboral que, enquanto causa de pedir, estivesse a respaldar o pedido de aposentadoria por invalidez formulado pelo segurado frente ao INSS, cujo contexto desautoriza a tramitação da lide perante a Justiça estadual.
3. A teor do art. 109, I, da CF, compete à Justiça federal o julgamento das ‘causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
’ 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 144267/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2016).

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 109, I, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Para verificação da competência no caso de ações previdenciárias, deve-se considerar a natureza do benefício, se acidentário ou previdenciário, bem como o procedimento adotado para a sua concessão. 2
. As ações que versam sobre benefícios previdenciários são de competência da Justiça Federal, ressalvado o disposto no art. 109, § 3o, da Lei Maior. Dessa forma, as ações que envolvam concessão e revisão de pensão por morte, independentemente da circunstância em que o segurado faleceu, devem ser processadas e julgadas na Justiça Federal.
3. Exceção a esta regra está nas ações acidentárias típicas, envolvendo o trabalhador e a autarquia previdenciária, nas quais há necessidade de prova pericial a ser realizada pelo INSS, o que justifica a manutenção da competência da Justiça Estadual, a teor do art. 109, inciso I, in fine, da Constituição. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, Terceira Seção, AgRg no CC 107796/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de maio de 2010).

De forma semelhante, assinalam julgados deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL – CONFLITO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO – LIMINAR CONCEDIDA – EFEITO SUSPENSIVO APLICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1o GRAU – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – COMPETÊNCIA DECLINADA – COMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ART. 17-B, I, L, RITJMT - RECURSO PREJUDICADO. 1 – A Ação ordinária de ressarcimento de dano ao erário municipal com pedido de tutela antecipada fora interposta pelo Município de Alto Araguaia em face do Estado de Mato Grosso deve ser processada e julgada junto às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.
2 – Verificada a incompetência do Juízo Singular para processar e julgar o mandamus, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para declinar a competência do Juízo prolator da decisão agravada, ressaltando que a competência do Juízo é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição.
(N.U 1012879-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 05/09/2019)

Ante o exposto,
retifico meu voto anteriormente proferido para acompanhar a divergência
e, consequentemente, reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação originária. Outrossim, anulo a sentença questionada e determino a remessa do feito à Justiça Federal.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022